Tribunal: TJSP
Processo: 1500986-31.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL, DEVIDO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NÃO ACOLHIMENTO - ROUBO SIMPLES – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – AMEAÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – FUNDAMENTOS DA DIVERGÊNCIA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL, DEVIDO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NÃO ACOLHIMENTO - ROUBO SIMPLES – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – AMEAÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – FUNDAMENTOS DA DIVERGÊNCIA PARCIAL INCORPORADOS AO ACÓRDÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.